Tribunal: CARF
Processo: 19515.720007/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720007/2016-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.580 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLATINA GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigma) impede a caracterização do dissídio, prejudicando,
assim, o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720007/2016-45
Fl. 11651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720007/2016-45

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 11.542/11.583) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1301-005.768 (fls. 11.510/11.540), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO INDEVIDO.
Para a tributação pelo lucro arbitrado por desclassificação da escrita contábil há que
ficar demonstrado que esta não era idônea e/ou suficiente para a apuração do lucro real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
A tributação decorrente do mesmo fato jurídico segue o decidido no lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).

Em resumo, o litígio é decorrente de Autos de Infração que exigem, em relação ao
ano base de 2011, IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de juros e multa
qualificada, decorrentes de arbitramento do lucro, sob a alegação de que o contribuinte,
notificado a apresentar os documentos da sua escrituração, conforme Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 4036/4089), deixou de apresentá-los; não manteve escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais; revelou indícios de fraude e deficiências que tornaram a contabilidade
imprestável.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal:

(...)
7.2. Foi requisitada a movimentação financeira da empresa, considerando a
incompatibilidade desta com os valores declarados em DIPJ. Apresentados os extratos
bancários pela fiscalizada, constatou-se uma movimentação financeira declarada em
DIMOF da ordem de R$ 45.000.000,00, enquanto a receita declarada em DIPJ importou
em R$ 309.500,00.
7.2.1. Intimado a esclarecer tal discrepância, a fiscalizada declara que recebe valores de
terceiros e os segrega em sua contabilidade. O contribuinte não apresentou documentos
hábeis a comprovar o alegado, nem tampouco sua contabilidade reflete as operações
mencionadas.
7.2.2. Foi elaborada planilha contendo os recebimentos bancários e alguns pagamentos,
apresentada ao contribuinte para identificação da origem dos recursos, com
comprovação documental. Em síntese, a fiscalizada informa tratar-se, em alguns casos
de recebimentos “procoop” e outros, argumenta tratar-se provavelmente de estornos
(não localizados pela auditoria).
7.2.2.1. Como comprovação documental, a fiscalizada apresentou contrato celebrado
entre ALSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES E NBA GESTÃO DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO (antiga
denominação da PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA). Reza tal contrato que a
auditada deverá reter em seu favor o valor correspondente a 10% da quantia mensal
arrecadada a título de “procoop”; o contribuinte não efetuou tais lançamentos contábeis
nem levou ao resultado do exercício e consequentemente à tributação tais valores.
Intimada a esclarecer acerca da composição do resultado em comento, a empresa se
contradiz, apresentando outra forma de cálculo de suas receitas. Dos esclarecimentos
Fl. 11652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720007/2016-45

prestados pela fiscalizada, concluiu-se que a autuada não se utilizou de nenhuma das
diversas formas de apuração de receita por ela apontadas.
7.2.2.2. Acrescenta que a fiscalizada não demonstrou de qual maneira apuraria,
controlaria ou conferiria sua própria receita. Ressalta que nunca foram apresentados à
fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem e natureza dos
recebimentos.
7.3 Instada a esclarecer acerca das notas fiscais de faturamento à empresa
ALSARAIVA, admitiu que, à época, faturava apenas proporcionalmente a seus custos e
despesas contábeis. Nesse momento entendeu-se como a empresa declarou na DIPJ sua
receita: para fazer frente às suas despesas e custos, espelhou um valor na receita e
apresentou sua declaração.
7.4. Da análise dos lançamentos contábeis, da Demonstração de Resultado do Exercício
e da declaração de IRPJ da autuada, note-se todas compatíveis entre si, observou-se que
os valores levados a efeito como receita não se referem nem a 10% dos valores
supostamente recebidos a título de “procoop”, como consignado no contrato
apresentado, nem à diferença entre os valores recebidos e os gastos, conforme
declarado, nem ao custo de administração pela gestão da propaganda previsto no
contrato entre a franqueadora e a franqueada, 5%.
7.5. Além de todo o exposto, conforme artigo 246, inciso VI, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no. 3.000, de 26/03/1999 c/c artigo 14 da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998, estão obrigadas a apuração do lucro real as
pessoas jurídicas que, entre outras, explorem as atividades de gestão de crédito, seleção
e riscos, administração de contas a pagar e a receber. Apesar de alterar seu objetivo
social em dezembro/2010, a empresa manteve a atividade em sua denominação social:
PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
7.5.1. Se a empresa realmente era a gestora do fundo de propaganda do grupo Habib’s
não poderia ter optado pelo regime de lucro presumido e deveria ter continuado a
entregar sua escrituração contábil por meio do sistema público de escrituração digital -
SPED. No entanto, não foi possível confirmar a real atividade da empresa, uma vez que
a mesma não apresentou os documentos que pudessem confirmá-la.
8. Em complementação ao já apurado, o fisco traz ao processo informações obtidas em
diligência anterior, efetuada junto à ALSARAIVA COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS. Em Síntese:
8.1 A sistemática para a cobrança das taxas de royalties e propaganda foi muito bem
arquitetada e busca, propositadamente, dificultar o entendimento de algum eventual
fiscal da receita que examine a operação, deixando até contadores mais experientes um
pouco confusos.
8.2. Os softwares HABIB`s utilizados nas lojas só podem ser acessados por intermédio
da internet, com a utilização de um arquivo executável instalado em um pen-drive, que
fica em poder da secretária financeira de cada loja. O software de gestão da rede,
instalado nos restaurantes subfranqueados e na cozinha central recebe diariamente todas
as receitas e despesas e, portanto, registra os valores exatos da performance financeira
de cada estabelecimento, e CONVERTE automaticamente estes valores de modo que,
nos relatórios emitidos apareça somente 50% dos valores efetivamente realizados pelas
subfranqueadas. A forma operacional da empresa é utilizada em toda a rede no Brasil
permite que todas as informações que trafegam em meio eletrônico entre franqueados e
franqueador jamais demonstrem os valores em sua íntegra, dificultando sobremaneira
uma eventual autuação.
9. Tendo em vista o apurado, foi efetuado o lançamento de ofício para exigência do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos valores creditados em contas correntes do
contribuinte cujas origens não foram comprovadas, acrescidos de multa de ofício
qualificada de 150% e juros de mora regulamentares e efetuada representação fiscal
para fins penais.
Fl. 11653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720007/2016-45

10. Foi efetuada sujeição passiva solidária para os contribuintes JOÃO AUGUSTO
RIBEIRO PENNA – sócio administrador da autuada, BELCHIOR SARAIVA NETO -
administrador não sócio e BELSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

A contribuinte apresentou defesa, cujos argumentos de mérito foram assim
sintetizados pela DRJ:

Do indevido arbitramento e inconsistente cumulação com fórmula presuntiva de
omissão de receitas
20 . Registra a absoluta insustentabilidade tanto do arbitramento como na cumulação da
fórmula presuntiva de omissão a partir dos depósitos bancários.
20.1 Não foram esclarecidos os artifícios contábeis que impediriam o conhecimento da
movimentação bancária e a apuração do faturamento da impugnante. O instituto do
arbitramento foi claramente banalizado, transformando-se numa inadmissível regra de
tributação complementar. Ilustra com jurisprudência do CARF.
Da indevida presunção de omissão
21. Concordando ou não com a contabilização da empresa, não se pode negar é que sua
contabilidade não é imprestável e não há que se falar em falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários.
21.1 O trabalho realizado pela auditoria independente especialmente contratada para
este fim foi extremamente minucioso, tendo vinculado cada depósito bancário com cada
depositante e o lançamento contábil correspondente. Menciona anexação do relatório,
inclusive mais detalhado.
Tributação específica das agências de publicidade
22. Existe regime de tributação próprio para as agências de publicidade, a Lei no 7.450,
de 1985. Ilustra com Soluções de Consulta da RFB.
22.1 As receitas da impugnante estão intrinsecamente relacionadas com os repasses de
propaganda, pois excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas diretamente ou
repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais, revistas, atribuída à pessoa jurídica
pagadora, motivo pelo qual, mantida a exigência, deve ser requantificada, de modo a
excluir os repasses realizados.
Indevida distorção causada pela dedução dos tributos declarados em DCTF
23. A fiscalização sequer considerou e excluiu, na apuração do lucro arbitrado as
receitas já declaradas e tributadas em DIPJ e DCTF, distorcidamente deduzindo os
tributos declarados em DCTF. A receita bruta conhecida já sofreu tributação e não pode
ser objeto de arbitramento.
Insustentabilidade da multa qualificada
24. As condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964 precisam ser
demonstradas e comprovadas. Os mesmos fundamentos e argumentos que embasaram o
arbitramento e a presunção legal de omissão igualmente justificaram a qualificação da
multa, havendo indevida cumulação de fatos. Ilustra com jurisprudência do CARF.

Os solidários também impugnaram os lançamentos.
Em seguida a 3a Turma da DRJ/BH proferiu o Acórdão no 02-72.590, de 29 de
março de 2017 (e-fls. 6000/6050), em que julgou improcedentes as impugnações, mantendo
integralmente o crédito tributário apurado e a responsabilização dos solidários.
Fl. 11654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720007/2016-45

Cada uma das partes interpôs recurso voluntário (fls. 6.067 e ss.; 6.062 e ss.,
6.106 e ss.; e 6.134 e ss.).
A 1a Turma da 2a Câmara deste CARF, por maioria de votos, converteu o
julgamento em diligência através da Resolução no 1201-000.516 (fls. 9185/9203), de 24 de julho
de 2018, para que a autoridade fiscal:

i) aponte a origem (depositante, valor e data) dos depósitos efetuados nas contas
bancárias da Recorrente e demonstre a correlação com os valores contabilizados nos
livros da Recorrente;
ii) aponte o destino dado aos recursos financeiros recebidos relação de repasses feitos
aos veículos de comunicação e demais empresas relacionadas às ações de propaganda e
publicidade e faça o devido cotejo com a contabilização efetuada;
iii) demonstre em períodos mensais o total de receitas e despesas apuradas conforme
movimentação bancária identificada e o respectivo cotejo com a contabilidade e os
valores objeto das notas fiscais emitidas e efetivamente declaradas como receita
tributável.

A Unidade de Origem manifestou-se através do despacho de diligência de fls.
9.244/9.251.
Ato contínuo foi proferido o referido Acórdão no 1301-005.768 (fls.
11.510/11.540), por meio do qual o Colegiado a quo, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acolheu a preliminar de nulidade do lançamento.
A PGFN, então, interpôs o recurso especial (fls. 11.542/11.583), sustentando
existir divergência jurisprudencial em relação a duas matérias: (i) possibilidade de arbitramento
dos lucros no caso de omissão substancial de receitas (Paradigma: Acórdão no 1402-00.456); e
(ii) possibilidade de arbitramento dos lucros por desclassificação da escrita contábil quando
inidônea e/ou insuficiente para a apuração do lucro real (Paradigmas: Acórdãos nos 1803-
002.630 e 1401-006.061).
Despacho de fls. 11.587/11.606 admitiu o Apelo apenas em relação à segunda
matéria, nos seguintes termos:

(...)
Passando à segunda matéria contestada, identificada no recurso especial como
“possibilidade de arbitramento dos lucros por desclassificação da escrita contábil
quando inidônea e/ou insuficiente para a apuração do lucro real”, a recorrente defende o
seguinte (destaques no original):
A decisão recorrida divergiu do entendimento agasalhado por outro(s) órgão(s)
julgador(es). Nesses termos:
(...)
Acórdão no 1803-002.630– 3a Turma Especial
(...)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007, 2008
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA.
Fl. 11655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720007/2016-45

Ressalvados os casos especiais, igual sorte colhem os lançamentos que tenham sido formalizados
por mera decorrência, na medida em que inexistem fatos ou argumentos novos a ensejar
conclusões diversas.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DA
EFETIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCÁRIA. ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando, entre outras hipóteses, a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Para demonstrar que, diante de casos semelhantes foram adotadas teses jurídicas diversas,
seguem passagens extraídas do paradigma:
“8. Afirma a Recorrente que a decisão recorrida se esforça à exaustão para manter o auto,
todavia, não conseguiria negar o óbvio, ou seja, a existência da escrita contábil da Recorrente e
a sua utilidade para a apuração do resultado da autuação.
9. A questão, porém, é que não se trata, no caso, de falta de escrituração, mas, sim, de
escrituração imprestável para a determinação do lucro real.
10. O fato de essa mesma escrituração permitir a coleta de dados, feita pela fiscalização, para
determinação de parte da receita bruta declarada e tributada pela Recorrente, não a converte,
por si só, de “imprestável” para “prestável”.
11. Dispõe o art. 530, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999), enquadramento legal da autuação (fls. 14):
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 1o):
[...];
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
12. Ora, lançamentos contábeis envolvendo a conta “caixa” e a conta “bancos”, nos quais o que
existe é um contínuo looping entre essas duas contas, como se boa parte do que entrasse em
“caixa” fosse proveniente unicamente de “bancos”, e quase tudo o que ingressasse em “bancos”
fosse originário exclusivamente de “caixa”, a todas as luzes, não identifica a “efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária”, da Recorrente, nem serve para “determinar o
lucro real”.
13. Por outro lado, a só escrituração do livro Razão em nada altera esse fato, já que aquele livro
nada mais faz do que redistribuir os lançamentos contábeis já efetuados no livro Diário de modo
cronológico, para agrupá-los sistematicamente, por titulação de conta.”
O acórdão paradigma discutiu pleito semelhante ao ventilado no presente feito,
questionando a possibilidade de arbitramento do lucro da pessoa jurídica quando sua
escrituração revelar falhas que a tornem imprestável para a determinação do lucro real.
Todavia, os acórdãos confrontados chegaram a conclusões distintas.
De fato, configurada a existência de falhas e vícios na escrituração contábil da pessoa
jurídica, revelando sua imprestabilidade para efeito de determinação do lucro real, bem
como para a correta identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, da
pessoa jurídica, resta autorizado o arbitramento do lucro, com base nas receitas
consideradas omitidas. Ademais, não basta apresentar a contabilidade, pois é fundamental
que seja idônea e que sejam apresentados os documentos contábeis e fiscais que lhe dão
suporte. Ou seja, sem a apresentação de escrituração contábil idônea e regular,
acompanhada de documentos hábeis e idôneos que lhe dêem suporte, não é possível
determinar efetivamente o lucro real, sendo cabível o arbitramento.
Como visto acima, o acórdão recorrido embora tenha reconhecido a existência de
inconsistências na escrituração contábil, apuradas e verificadas pela fiscalização, concluiu
que elas não representam impossibilidade de apurar o lucro real ou, ainda, não
Fl. 11656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720007/2016-45

representam erro tamanho que induza a um cálculo equivocado, não sendo suficientes
para fundamentar a desqualificação da escrita contábil e o consequente arbitramento do
lucro.
O paradigma, a seu turno, observou que a legislação impõe ao contribuinte a boa
conservação de sua escrituração e dos documentos que a embasaram, destacando o
esforço da fiscalização no sentido de obter a regular escrituração do sujeito passivo, bem
como outros documentos comprobatórios. Diante da ausência de êxito nesse sentido,
concluiu pelo acerto da apuração com base no Lucro Arbitrado.
Cabe observar que, no caso julgado pelo paradigma, não foi imputada uma
imprestabilidade absoluta da contabilidade do contribuinte autuado.
Nada obstante, concluiu o paradigma que “O fato de essa mesma escrituração permitir a
coleta de dados, feita pela fiscalização, para determinação de parte da receita bruta
declarada e tributada pela Recorrente, não a converte, por si só, de ‘imprestável’ para
‘prestável’.”
Vale notar também que as inconsistências e vícios apontados pela fiscalização na
contabilidade do contribuinte autuado no caso discutido ao paradigma são similares às
verificadas neste feito.
No presente caso, de forma similar, destacou o acórdão de primeira instância, ao sintetizar
a acusação fiscal, que:
(...)
Dessa forma fica claro que, em situação similar, na qual não foi apontada uma
imprestabilidade absoluta da escrituração contábil do contribuinte, os acórdãos
confrontados divergiram.
Os acórdãos confrontados examinaram situações em que os contribuintes registravam
fatos modificativos como se fossem fatos permutativos, sem que os valores passassem por
contas de resultado, e com comprometimento da identificação da efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária.
Vê-se também que em ambos os casos o lançamento com base na presunção legal de
omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei 9.430/1996 (depósito bancário com origem
não comprovada) envolveu praticamente a totalidade dos depósitos bancários (e não
depósitos isolados).
Todavia, o acórdão recorrido, mesmo reconhecendo a existência de inconsistências na
contabilidade, entendeu que não caberia o arbitramento do lucro, pois tais vícios não
seriam de grande monta e não impediriam a apuração do lucro real.
Por outro lado, diante de vícios, deficiências e inconsistências similares na escrituração, o
paradigma concluiu que estariam presentes os pressupostos para o arbitramento.
Considerou que a apresentação de apenas parte da escrituração contábil ou mesmo a sua
utilização pelo Fisco como fonte de coleta de dados, não afasta o argumento de
imprestabilidade da escrituração.
Além disso, concluiu que a omissão em contabilizar quase a totalidade dos depósitos
bancários impediria a real determinação do lucro real e/ou da movimentação financeira,
inclusive bancária.
Não se olvida ainda que no presente caso há também outros vícios e inconsistências que
também fundamentam o arbitramento do lucro.
(...)
A Fazenda Nacional afirma que o acórdão recorrido, embora tenha reconhecido a
existência de erros, vícios, deficiências e graves indícios de sonegação e fraude na
escrituração da contribuinte, conforme apontado pela Fiscalização, concluiu que isso
não seria suficiente para fundamentar a desqualificação da sua escrita contábil e o
consequente arbitramento do lucro porque tais vícios não seriam de grande monta e não
impediriam a apuração do lucro real.
Tal entendimento estaria, segundo a PGFN, em conflito com o encontrado nos
Acórdãos no 1803-002.630, proferido pela 3a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento
do CARF, e no 1401-006.061, prolatado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
mesma Seção.
Fl. 11657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720007/2016-45

(...)
Neste aspecto, constata-se que o Acórdão no 1803-002.630, primeiro paradigma
apontado pela recorrente, efetivamente apresenta entendimento divergente do adotado
pelo acórdão recorrido.
O paradigma analisou situação em que, a exemplo do que se passou nos presentes autos,
o contribuinte registrou em sua contabilidade a integralidade dos depósitos bancários
recebidos, mas de forma incorreta: “um contínuo looping entre” as contas “caixa” e
“bancos”, “como se boa parte do que entrasse em ‘caixa’ fosse proveniente unicamente
de ‘bancos’, e quase tudo o que ingressasse em ‘bancos’ fosse originário
exclusivamente de ‘caixa’”. Neste contexto concluiu o paradigma pelo acerto do
arbitramento do lucro, avaliando que a contabilidade do contribuinte era “imprestável
para a determinação do lucro real” por não permitir a identificação da sua “efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária”.
Portanto, diante de vício semelhante na escrita contábil (registro dos depósitos bancários
como meros fatos permutativos), o acórdão paradigma efetivamente concluiu de forma
diversa do acórdão recorrido, qual seja, pela imprestabilidade da escrituração e pela
necessidade de arbitramento do lucro do contribuinte.
Resta, assim, configurada a divergência jurisprudencial arguida pela Fazenda Nacional
entre a decisão recorrida e o Acórdão no 1803-002.630.
O mesmo não ocorre em relação ao segundo paradigma arrolado, o Acórdão no 1401-
006.061, uma vez que os depósitos bancários debatidos naquele caso específico não
foram indevidamente registrados como fatos contábeis permutativos, mas simplesmente
mantidos à margem da contabilidade, conforme se depreende dos seguintes trechos do
voto condutor da decisão:
(...)
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria “possibilidade de
arbitramento dos lucros por desclassificação da escrita contábil quando inidônea
e/ou insuficiente para a apuração do lucro real”.
(...)

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls.
11.621/11.648). Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do
acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 11658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720007/2016-45

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e não deve ser conhecido nos exatos termos do
Acórdão no 9101-006.354, o qual foi julgado por esta E. 1a Turma da CSRF em sessão de 06 de
outubro de 20221, tendo sido decidido naquela ocasião, por unanimidade de votos, que o
Acórdão no 1803-002.630 (único paradigma aceito), ao contrário do que entendeu o juízo prévio
de admissibilidade, não é hábil a caracterizar o alegado dissídio.
O precedente em questão (Acórdão no 9101-006.354), ressalte-se, apreciou
recurso especial fazendário em face do Acórdão no 1302-003.210, decisão esta que analisou
autuação semelhante, lavrada contra o mesmo contribuinte, mas que envolveu fatos geradores
ocorridos em 2010.
Nesse contexto, por ter participado do referido julgamento e seguido o voto do
Relator, da lavra do I. Cons. Gustavo Guimarães da Fonseca, sem nenhuma ressalva, transcrevo
os fundamentos lá expostos como razões para não conhecer do presente recurso:

I.2.1 Da primeira matéria admitida. Do arbitramento em decorrência da
desclassificação da escrita contábil.
Frise-se que, tanto o caso apreciado pelo acórdão recorrido, como aquele sobre o que se
debruçou a decisão paradigma invocada, consideraram imprestável a escrituração
contábil dos respectivos contribuintes em face de inconsistências. Na hipótese dos
autos, todavia, tais irregularidades tornaram impossível a identificação da receita bruta
ao passo que, para a hipótese comparada, tornaram difícil ou impossível a identificação
da movimentação financeira.
Semelhantes dissimilitudes até poderiam ser desconsideradas, dado que a tese jurídica
defendida no apelo cinge à consequência observada quando identificados problemas na
contabilidade das empresas. O problema é que cada tipo de inconsistência, porventura
descortinada, pressupõe um sopesamento que, sempre, passará por uma valoração de
provas que variará não de acordo com os dispositivos legais sobre os quais,
pretensamente, recairia a divergência mas, objetivamente, sobre o livre convencimento
de cada julgador.
Neste feito, e a partir, notadamente, do cotejamento dos fatos apontados pela D.
Auditoria com os contratos trazidos pela parte interessada e, ainda, e principalmente,
com o parecer de elaboração do Professor Sérgio Iudíssibus, o D. Relator considerou
que os vícios contidos na escrituração da contribuinte não seriam, per se, suficientes
para torna-la imprestável. Ali, inclusive, deixou-se explicitamente claro que o único
problema admitido a partir do predito parecer, diria respeito à conta de receitas, que não
teria compreendido a totalidade dos valores recebidos pela empresa a título de
comissões. E isto, de acordo com a decisão de 2o Grau, encerraria, quando muito, uma
omissão direta de receitas que poderia ser lançada mediante simples soma destas
receitas ao lucro da empresa (e, ainda, pelo acréscimo daqueles que, admitiu-se, poderia
ser apurada mediante a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96).

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 11659
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720007/2016-45

Obviamente que, caso a hipótese dos autos também tratasse de vícios contábeis que
tornasse impossível identificar a movimentação financeira da interessada, as conclusões
da decisão recorrida poderiam ser diferentes daquelas então propostas. Nada obstante,
até para isso ainda seria necessária a revisitação das provas coligidas e, ainda, da própria
escrituração da interessada.
Como alertado no subtópico acima, para fins de admissibilidade do Recurso Especial de
que trata o art. 67 do RICARF, não se verifica a divergência jurisprudencial quando o
tema encerra o reexame da prova dos autos a fim de requalificá-la. Neste passo, vale
repisar o que foi dito alhures, ou seja, “os fatos devem estar postos, já que a equação
Kelseniana, sempre, será diferente para cada conjunto fático-probatório,
independentemente da leitura que se faça acerca das prescrições normativas”.
E mesmo que se sustente a desnecessidade do reexame das provas mas apenas a sua
requalificação a luz da legislação de regência, neste caso os preceitos que deveriam ser
invocados seriam outros que não o art. 530, II, do então vigente Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Enfim, seja sob qual enfoque se queira dar, a divergência não se instalou, sendo de se
inadmitir, neste ponto, o Recuso Fazendário.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 11660
DF CARF MF
Original